Tribunal: TJBA
Processo: 8006417-23.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006417-23.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: ADALTO FERREIRA DUTRA Advogado(s):BRENNA FERNANDES DA SILVA QUINTO, EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO E PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, II, DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos sob as rubricas "SEG BOLSA PROTEGIDA AGIBANK" e "Crédito Protegido CG" em conta de titularidade de idoso. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar: (i) se houve contratação válida dos serviços; (ii) se a prova de biometria sem elementos de suporte (selfie/geolocalização) é suficiente para comprovar a adesão; (iii) a ocorrência de danos morais e a adequação do valor arbitrado. III. Razões de decidir A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, limitando-se a anexar telas sistêmicas e dossiê sem comprovação de biometria facial ou outros validadores de segurança. O ônus de provar a autenticidade do contrato é de quem produziu o documento. A falha no serviço enseja o dever de indenizar. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00 (total) para atender aos critérios de proporcionalidade, considerando que os descontos não geraram insolvência ou risco imediato à sobrevivência do apelado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A mera alegação de contratação por biometria, desacompanhada de elementos técnicos de confirmação, é insuficiente para comprovar o vínculo contratual quando impugnado pelo consumidor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006417-23.2025.8.05.0103, em que figura como apelante BANCO AGIBANK S.A. e como apelado ADALTO FERREIRA DUTRA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo interposto para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no total, mantendo-se os demais termos da sentença. Sala de Sessões, de xxxx de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA